Tribunal: TJMT
Processo: 0009627-83.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009627-83.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SIMONE DA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 030.080.161-03 (VÍTIMA), VALDEMAR PEREIRA DA FONSECA - CPF: 241.095.841-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA (APELANTE), PABLO ALBERTO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
(ART. 157, § 2o, INCS. I E II CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA –
IN DÚBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL E PALAVRA DA VÍTIMA - HARMONIA COM OUTRAS PROVAS – CONJUNTO SATISFATÓRIO DE PROVAS E FATOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Presentes elementos fáticos probantes, que demonstram, à saciedade, a autoria delitiva e materialidade do crime do art. 157 do CP, não há como considerar a possibilidade de absolvição, especialmente, quando as provas dos autos são harmônicas, seguras, coesas e convincentes, indicando indubitavelmente que o roubo foi perpetrado pelo Apelante, reconhecido pessoalmente pela vítima, pelas mesmas vestes usadas no ato criminoso, não havendo, portanto, que se falar em incidência do axioma
in dubio por reo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por

Carlos Alberto de Almeida
contra a sentença em que foi condenado à pena de
6 anos e 4 meses de reclusão

em regime
fechado
e pagamento de 20 dias-multa, pela autoria do delito previsto no

art. 157, §2o, inc. I e II do CP.

Em suas razões defensivas,
Carlos Alberto
pugnou a absolvição, ante a alegada falta de prova para a condenação (Id. 14597477).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugnou o
desprovimento
recursal
(Id. 1459478),
igualmente
a PGJ, em parecer,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial (Id. 17656474):

Acusado condenado nas sanções dos artigos 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – Inconformismo da Defesa – Pugna pela absolvição do delito ante a insuficiência de prova acerca da autoria delitiva – Alegações improcedentes –
Provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da condenação pela prática do crime de roubo majorado
– Sentença que não merece reparos –
Pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020